Tribunal: TJDFT
Processo: 0729776-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, as agravantes, atendendo ao chamamento judicial, aviaram petição[1], na data de hoje, dia 18/10/2022, fora do horário de funcionamento ordinário dos serviços judiciários, manifestando-se acerca da questão preliminar deduzida pelo agravado em contrarrazões. O agravo, a seu turno, fora distribuído há muito e está sob a relatoria do eminente Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, não sobejando nenhuma providência passível de legitimar que as agravantes endereçassem o petitório que formularam ao exame no plantão judicial. Contudo, em desconformidade com a realidade processual, as recorrentes endereçaram, de forma aleatória e indevida, a petição incidental que aviaram ao exame no Plantão Judicial. A despeito da opção pelo encaminhamento do peticionado a exame no ambiente do plantão judicial, inexoravelmente a situação processual e de fato retratada nos autos não legitima o endereçamento havido, notadamente porque não subsiste nenhuma medida urgente passível de ser examinada e apta a afastar a jurisdição do juiz natural da causa. Com efeito, a manifestação acerca da questão preliminar aduzida em sede de defesa pelo agravado, que é objeto da derradeira petição formulada, deve obedecer a regulação e procedimentos próprios, estando cingida à seara de competência do Relator natural do agravo, incompatível, portanto, com o ambiente do plantão judicial. De conformidade com o estampado no artigo 3o, inciso IV e § 1o, do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, a jurisdição emanada do plantão judicial semanal de 2o grau de jurisdição cinge-se à apreciação de medidas de extrema urgência e gravidade, que não podem aguardar exame pelo juiz natural no horário do expediente forense ordinário, sob pena de perecimento do direito ou do advento de dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Sob essas premissas normativas, ressoa inexorável que a situação em tela não se emoldura no prescrito pelo dispositivo nomeado, pois, sobejando agravo em trânsito, e, sobretudo, não se tratando a questão versada no peticionado situação excepcional que traduz urgência de medida a justificar sua apreciação pelo Plantão Judicial, a pretensão incidental necessariamente deve ser examinada pelo juiz natural da causa, que é o eminente relator do recurso que em curso nestes autos. Lastreado na regulação apontada e em subserviência ao princípio do juízo natural que tem gênese constitucional, denunciada a impropriedade de encaminhamento do pleito ao Plantão Judicial, deixo, portanto, de alinhar qualquer pronunciamento sobre o pedido e a petição formulados, por exorbitar os parâmetros que pautam a competência do Desembargador Plantonista. Oportunamente, façam-se os autos conclusos, como cediço, ao eminente Relator do agravo para os fins de direito. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2022. Desembargador Teófilo Caetano Plantão Judicial [1] - ID Num. 40443394 (fl. 937).